Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do contexto da apreensão de aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de maconha, supostamente em decorrência de associação criminosa para o tráfico.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
3. ORDEM DENEGADA.